Tribunal: TJSP
Processo: 1012513-86.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Contrato administrativo. Ação de rito comum. Pretenso ressarcimento dos valores desembolsados pela Municipalidade em razão da não conclusão de obra. Alegação de prejuízo ao erário. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.
1. Contrato administrativo. Prestação de serviços de manutenção predial na "CEI Parque Figueira Grande", com dispensa

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Contrato administrativo. Ação de rito comum. Pretenso ressarcimento dos valores desembolsados pela Municipalidade em razão da não conclusão de obra. Alegação de prejuízo ao erário. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.
1. Contrato administrativo. Prestação de serviços de manutenção predial na "CEI Parque Figueira Grande", com dispensa de licitação. Processo Administrativo que apurou irregularidades na contratação e na execução da obra, dentre elas que a inclinação da rampa executada para acesso de alunos à escola, que não seria segura e legalmente admitida, bem como não contava com corrimões, tampouco possuía acesso no início e no fim.
2. Pleito de responsabilização dos empregados que participaram da contratação, ante a ausência de um projeto condizente com a realidade do terreno. Assinatura no Termo de Recebimento de Obra, que se encontrava inacabada.
3. Prejuízo ao erário público não configurado. Obra que foi entregue, embora deficiente, não se revela imprestável. Valor desembolsado na execução dos serviços que foram integralmente empregados na execução dos trabalhos. Elementos dos autos que não apontam desvio da verba pública no caso em apreço.
4. Ausência de formação técnica dos servidores que participaram do projeto. Engenheiro responsável pela obra que tomou conhecimento da edificação quando já em andamento, ocasião em que verificou a necessidade de alteração no traçado do projeto, que não fora realizada, tendo em vista a limitação de dotação orçamentária, considerando se tratar de contratação com dispensa de licitação.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.